Tribunal: TJES
Processo: 5007508-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007508-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSE CLEIDE PEREIRA LEITE
AGRAVADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
TUTELA DE URGÊNCIA.
OBESIDADE MÓRBIDA.

COBERTURA OBRIGATÓRIA AO CUSTEIO DE
CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS.
AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO DO ART. 300, CPC – PERIGO DE DANO GRAVE OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
NÃO PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. A gastroplastia/cirurgia bariátrica implica consequências anatômicas e morfológicas, como o acúmulo de grande quantidade de pele flácida residual, formando avental no abdômen e em outras regiões do corpo humano, e não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, destinando-se, especialmente, a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde, ressaindo seu caráter funcional e reparador. A ANS incluiu a dermolipectomia no Rol de cobertura obrigatória de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica. Ocorre que, a cirurgia pretendida engloba outros procedimentos cuja obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde deverá ainda ser melhor analisada.

2. Na hipótese, não demonstrado requisito autorizador para concessão da tutela provisória de urgência (artigo 300, CPC/15), perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a ausência de laudo ou relatório circunstanciado do quadro de saúde da recorrida, com o histórico e evolução de seu físico e psicológico, a considerar que a cirurgia pretendida é uma extensão da cirurgia bariátrica realizada há mais de um ano, inexistindo prova mais robusta da alegada urgência.

3. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto por
ROSE CLEIDE PEREIRA LEITE
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação ordinária movida em face da Unimed Sul Capixada – Cooperativa de Trabalho Médico, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteando a cobertura e custeio integral das cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas requeridas.

Nas razões recursais, sustenta a autora: (1) foi diagnosticada com obesidade mórbida (CID 10 E. 66) e, após recomendação médica, foi submetida à cirurgia bariátrica, apresentando perda maciça de peso; (2) referido tratamento médico é agressivo e a agravante apresentou uma perda de peso extremamente rápida de 40 Kg, apresentando considerável flacidez e excesso de pele, sendo recomendada a continuação do tratamento médico pós-bariátrica, por meio da cirurgia reparadora; (3) recentemente, com o julgamento do Recurso Especial nº 1.757.938 DF, o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no sentido de que as cirurgias para retirada do excesso de tecido têm caráter reparador e devem ser custeadas pelo plano de saúde; (4) a urgência está presente e devidamente demonstrada pelo laudo psicológico juntado aos autos.

Requereu a concessão da antecipação da tutela recursal para que a parte agravada fosse obrigada a realizar integralmente o procedimento cirúrgico e a fornecer seus respectivos materiais no período de 48 horas.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal – ID 3217214.

Petição da parte agravante colacionando fotos aos autos – ID 3575666.

Contrarrazões instruídas por documentos pugnando pelo desprovimento do recurso. Intimada a agravante para se manifestar sobre os elementos juntados, quedou-se inerte.

Em que pesem as razões invocadas pela agravante, não vejo motivos para alterar a conclusão por mim externada no pronunciamento primevo, sendo a hipótese, a meu sentir, de
des
provimento do
agravo
de instrumento
.

Primeiramente, cabe ressaltar que a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica é questão afetada ao
Tema Repetitivo nº 1.069
pela Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça e embora haja determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015),
fora

excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos
(acórdão publicado no DJe de 9/10/2020), restando possível a apreciação do presente recurso.

Na decisão agravada a tutela provisória de urgência foi indeferida, uma vez que o Magistrado de piso não vislumbrou a urgência no provimento, notadamente porque, a seu ver, não restou comprovado, ao menos até o momento, qualquer perigo à saúde da requerente ou risco de morte, caso as cirurgias pleiteadas não sejam realizadas imediatamente. Também ressaltou a necessidade de que a questão seja melhor analisada com a participação da requerida e a produção de provas.

Compete ressaltar que o pedido da autora está subsidiado por
laudo médico
(id origem 15505018) datado de 25.05.2022 informando que a agravante se submeteu ao tratamento da obesidade e comorbidades associadas no dia 17/08/2021, evoluindo com perda de 40 Kg (antes da cirurgia detinha 96 Kgs), apresentando abdome de avental, ptose mamária assimétrica com flacidez cutânea importante, distrofias em região lombar, sacral, glúteo, branquiais e coxas. A perda acarretou: 1. flacidez excessiva; 2. dificuldade de realizar higiene e asseio, elevada sudorese e atrito; 3. acompanhamento psicológico para a baixa autoestima, insatisfação pessoal, perda de interesse social; 4. perda da feminilidade. Por tais razões, recomendou o Dr. Reinaldo Matida Shiguihara a autorização pelo convênio com urgência de cirurgias reparadoras não estéticas e necessárias ao tratamento da obesidade mórbida. Atesta que a urgência se baseia no estado psíquico da paciente.

Também fora apresentado
laudo psicológico
(id origem 15505014) explicando que a agravante atualmente faz uso de 5 mg de escitalopran, Zolpidem e Risperidona em meio comprimido, sintomas de depressão e ansiedade e sentimento de frustração. A psicóloga atesta a importância da cirurgia reparadora, a fim de interromper a limitação física e psíquica e evitar reincidência da compulsão alimentar.

Ao que observo do laudo médico, são 5 (cinco) as modalidades cirúrgicas reparadoras necessárias:
i)
dermolipectomia abdominal;
ii)
reconstrução da mama com prótese;
iii)
dermolipectomia lombar e sacral, com flancoplastia e enxerto na região glútea;
iv)
correção de lipodistrofias crurais e trocantéricas;
v)

correção de lipodistrofias branquiais.

Em 30.05.2022, a operadora agravada encaminha à agravante notificação com
resposta ao seu requerimento
(id origem 15505021), esclarecendo inicialmente que a cobertura para os procedimentos de reconstrução de mama com prótese e correção de lipodistrofia é regulamentada pela Lei 9.656/98, limitada aos procedimentos previstos no Rol editado pela Agência Nacional de Saúde – ANS, com versão mais recente na RN 465/2021.

Em seguida a operadora detalha o seguinte:
“
(...) o
Código de
'
Reconstrução de Mama com Prótese e/ou Expansor
'
possui cobertura no Rol”.
Porém, em seguida, ressalva que a Agência considera como cobertura obrigatória tal cirurgia, sob determinados critérios esclarecidos em Parecer Técnico e nas Diretrizes de Utilização (DUT), como - quando indicado pelo médico para beneficiários com diagnóstico ou probabilidade (exame genético) de câncer de mama, lesão traumática e tumor - quando a retirada mutila a mama)-. E continua explanando o plano de saúde,
verbis
:

“(...) o outro código solicitado, 'c
orreção lipodistrofia branquial crural ou trocanteriana de membros inferiores e superiores
'

não consta no rol ANS
(...).

O procedimento coberto pela ANS para os casos de pós cirurgia bariátrica é a cirurgia denominada DERMOLIPECTOMIA
,
é coberto também pelo rol o procedimento Diástase dos retos-abdominais
. O documento com o parecer técnico sobre o assunto, reiterando quais os critérios para a autorização encontra-se no site (...).

Contudo, mediante pedido médico e havendo indicação, estes procedimentos devem ser realizados exclusivamente na rede credenciada do plano contratado com médico cooperado, na forma estabelecida no contrato.

Para a continuidade do tratamento, para a sua comodidade, segue abaixo lista dos
profissionais credenciados
ao seu plano e aptos ao seu atendimento”. Grifei. (6 médicos listados, incluindo, mais de dois na região de Cachoeiro de Itapemirim).

Como registrado na decisão anterior, a obesidade mórbida é doença crônica e, em regra, as operadoras autorizam tratamentos multidisciplinares ambulatoriais ou indicações cirúrgicas para o tratamento de tal enfermidade, a exemplo da cirurgia bariátrica (Resolução CFM nº 1.766/2005 e Resolução CFM nº 1.942/2010), já realizada pela agravante.

Por outro lado, a gastroplastia/cirurgia bariátrica implica consequências anatômicas e morfológicas, como o acúmulo de grande quantidade de pele flácida residual, formando avental no abdômen e em outras regiões do corpo humano.

Cediço que estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética, como expresso no art. 10, II, da Lei nº 9.656/1998.

Todavia, há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, destinando-se, especialmente, a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde, ressaindo seu caráter funcional e reparador, como parece ser o caso. Tanto que a ANS incluiu a
dermolipectomia
no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, como aliás reconhece o plano de saúde em sua notificação - resposta juntada aos autos.

Ocorre que, a cirurgia pretendida engloba, como já relatado, outros procedimentos cirúrgicos (não apenas a dermolipectomia), cuja obrigatoriedade da cobertura deverá ser melhor analisada futuramente durante a instrução processual na origem.

Na presente hipótese, no que importa, em que pese me sensibilizar com o relato dos sintomas manifestados pela parte autora e a existência de laudos médico e psicológicos da parte, entendo
não ter sido demonstrado o
requisito do artigo 300, CPC/15 -
perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo.

De início, destaco o Parecer Técnico do Núcleo de Assessoramento Técnico do Tribunal de Minas Gerais
1
sobre os procedimentos não listados pela ANS em caso de obesidade mórbida, o qual conclui que
o
tratamento
pós-bariátrica,
segundo a
literatura
médica –
e via de regra-
, não
tem
caráter de urgência
. Vejamos:

“
O tratamento requerido, segundo a literatura,
não tem
carácter
de urgência
,

n
em tem indicação clínica exclusiva para proteção à saúde
, assim caso não ocorra não resultará em dano/sequela a paciente, o que demonstra sua não
imprescindibilidade.

T
ampouco
é critério de cura para lesões de pele como infecções cutâneas
.
Embora a cirurgia plástica reparadora pós bariátrica possa melhorar o contorno corporal, ela não resultará em uma forma corporal perfeita, assim muitos pacientes (cerca de 33%), apresentam índice de insatisfação com o contorno.
Assim, fica claro que também, não é critério para tratamento de distúrbio de comportamento, t
ampouco
em pacientes, como a do caso em tela, que já apresentam previamente tais distúrbios, como depressão, ansiedade e necessidade de intervenção medicamentosa.
Deve ser antecedido de avaliação criteriosa da presença de estabilidade ponderal e de condições clínicas, psicológicas e nutricionais adequadas, assim como a presença de modificações dos hábitos de vida que resulta em correção de muitos dos problemas estéticos e de recidivas da obesidade. A cirurgia reparadora só deve ser indicada 2 anos após a cirurgia bariátrica, com a estabilização do peso em IMC < 30, presentes no caso atual, caso haja sobra de pele e excesso gorduroso que prejudiquem a locomoção característica que a paciente não apresenta”.

Portanto, competiria à agravada demonstrar de forma mais robusta a urgência em realizar a cirurgia pretendida nesse limiar da ação. Porém, não se desincumbiu de tal ônus.

Isso porque,
in casu,
tanto o laudo médico, quanto o relatório psicológico, juntados pela parte autora ainda se mostram
insuficientes
e, por si sós, inaptos a autorizarem a realização imediata de uma cirurgia que transparece ser tão invasiva.

Afinal, a considerar que
a gastroplastia
(cirurgia bariátrica)
foi realizada há
mais de um
ano (em agosto de 2021),
e os atos cirúrgicos ora pretendidos são a extensão desse tratamento, logo, resta ausente um relatório com o histórico e evolução das alegadas mazelas, sejam físicas e psicológicas, da agravante. Afinal, não se tem conhecimento se a depressão, ansiedade e demais sintomas relatados já eram males que lhe acometiam antes, e em caso positivo, se a recorrente já realizava tratamento para tanto (com ou sem medicação).

Outrossim, ressaltei em minha decisão prévia que, em pesquisa aos repositórios de jurisprudência de outras Cortes de Justiça, mais precisamente do TJSP, observei não somente julgado de caso muito semelhante que poderia ilustrar minha conclusão, como no referido julgamento fora transcrito laudo do mesmo médico da agravante (Dr. Reinaldo Matida Shiguihara) descrevendo sintomas, termos, consequências, e recomendações para outra paciente, enfim, em conteúdo quase idêntico ao laudo subscrito para a recorrente, a confirmar a necessidade de se aguardar, neste caso, maior dilação probatória. Vejamos o excerto:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Decisão recorrida indefere pedido de tutela provisória de urgência, objetivada para autorização e custeio de cirurgias pós-bariátricas alegadamente reparadoras e funcionais, e não puramente estéticas. Inconformismo da parte autora. Não provimento. Decisão mantida.
1.
Não demonstração dos requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência (artigo 300, CPC/15), ainda mais sem oitiva da parte adversária.
Negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde baseada na justificativa de que o procedimento recomendado não está integrado no rol de cobertura da ANS. Controvérsia sobre a natureza do procedimento, se meramente estético ou se reparador funcional e complementar à cirurgia bariátrica realizada cerca de ano e semestre antes da distribuição da presente demanda.
Ausência de prova inequívoca da urgência
. 2. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2160236-23.2022.8.26.0000; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jandira - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/08/2022; Data de Registro: 18/08/2022).

Ademais, a UNIMED, na resposta juntada aos autos e supracitada parece não se opor à realização de alguns dos procedimentos cirúrgicos requeridos, os quais reconhece como de cobertura obrigatória, como prefalado, desde que realizados mediante médicos conveniados, podendo até mesmo se averiguar posteriormente se eventualmente seria possível até mesmo a cisão do ato cirúrgico pretendido.

Sendo assim, como não demonstrado o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, requisito previsto no art. 300 do CPC, não resta autorizada a reforma da decisão que indeferiu a tutela provisória postulada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
In: <https://bd.tjmg.jus.br/jspui/bitstream/tjmg/11979/1/NT%202021.0002207%20P%C3%B3s%20cirurgia%20bari%C3%A1trica%20Cirurgia%20pl%C3%A1stica%20reparadora.pdf >

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A NOBRE RELATORA.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.